Tribunal: TJSP
Processo: 1012326-59.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012326-59.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes DELMA MELO SILVA
BUENO DOS SANTOS E OUTROS (E OUTROS(AS)), ALICE JACON GERALDELLO, ANTONIO
LAERTE FONSECA, ERENILDA MARIA NUNES ARMANI, ROSANGELA ASSUNTA BOVO DE
PAULA, MARIA LUCIA ROCHA PERETTI FURTADO, ROSEVERA MENDES DA COSTA, EVA
ESTER TIMERMAN ABRAMAVICUS, ROSINA GIGLI DE ARRUDA, THEREZINHA MARIA DE
MESQUITA ALBUQUERQUE LESSI, ODETI VALLI ZAVATTI, REGINA HELENA PERÓN PINTO,
MARIZA VITALI MOLINA, MARIA LUCIA DE ALCÂNTARA ARMENTANO e MARIA DO CARMO
FERREIRA FORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012326-59.2013.8.26.0053 - São Paulo – Voto no 30586
2
VOTO No 30.586
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012326-59.2013.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: DELMA MELO SILVA BUENO DOS SANTOS E OUTROS
Juiz de 1a instância: Kenichi Koyama
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. Diferenças Salariais devidas a servidores públicos
estaduais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado,
para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e
do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado
acolhida.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Delma Melo Silva Bueno dos
Santos e outros, alegando excesso de execução quanto ao cálculo dos juros
de mora, pugnando pela utilização da MP 567/12, convertida na Lei no
12.713/12.
A r. sentença deu parcial provimento à impugnação, mantendo a
aplicação do INPC, utilizado pela Tabela Prática do E. TJSP e, quanto aos juros
de mora, determinar a aplicação nos termos da Lei no 11.960/09 (fls.
127/130 e 134/135).
Ambas as partes apelaram.
Pugnam os autores pela improcedência dos embargos à
execução, sustentando a inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 à hipótese dos
autos (fls. 142/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012326-59.2013.8.26.0053 - São Paulo – Voto no 30586
3
A Fazenda do Estado, por sua vez, requer a homologação dos
cálculos apresentados em sede de embargos à execução, pois o excesso
apontado reside tão somente na inobservância do disposto na Medida
Provisória no 567/2012, convertida na Lei no 12.713/12 (fls. 156/159).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 16.07.2014, deu provimento em parte ao recurso fazendário e negou
provimento ao apelo dos autores/exequentes, com análise de matéria de
ordem pública de ofício, para determinar a aplicação dos juros e correção
monetária de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.270.439/PR (fls. 181/186).
Os embargos de declaração opostos pela FESP (fls. 192/201)
foram rejeitados (fls. 205/211).
A Fazenda do Estado interpôs recursos especial (fls. 213/227) e
extraordinário (fls. 228/237), os quais foram sobrestados (fls. 252/253).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para realização do juízo de retratação (fls. 255/257).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012326-59.2013.8.26.0053 - São Paulo – Voto no 30586
4
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de demanda ajuizada no ano de 2010 por servidores
públicos estaduais aposentados, objetivando o recebimento da Gratificação
por Atividade de Magistério, instituída pela Lei Complementar no 977/05 e
concedida aos servidores da ativa (fls. 07/36).
A ação foi julgada procedente, para condenar a ré ao
pagamento da gratificação em comento aos autores, com o pagamento das
diferenças pleiteadas, com correção monetária e juros de mora, nos termos
da Lei no 11.960/09 (fls. 37/45), decisão confirmada por esta 12a Câmara de
Direito Público (fls. 46/49).
Iniciada a execução, os embargos opostos pela Fazenda do
Estado foram parcialmente acolhidos, para determinar a aplicação de juros e
correção monetária de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.270.439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012326-59.2013.8.26.0053 - São Paulo – Voto no 30586
5
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema no 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
181/186, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.